Tribunal: TJSP
Processo: 1007413-65.2022.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL APÓS PROLAÇÃO DE SENTENÇA – Impetração de mandado de segurança coletivo com mesmos fatos e causa de pedir – CABIMENTO – Aplicação do posicionamento do E. STF no Tema de Repercussão Geral do Tema no 530 (RE no 669.367/RJ) – Possibilidade de desistência do mandamus independente de concordância

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL APÓS PROLAÇÃO DE SENTENÇA – Impetração de mandado de segurança coletivo com mesmos fatos e causa de pedir – CABIMENTO – Aplicação do posicionamento do E. STF no Tema de Repercussão Geral do Tema no 530 (RE no 669.367/RJ) – Possibilidade de desistência do mandamus independente de concordância da parte contrária, em qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após a prolação de sentença de mérito – Precedentes desta Corte – HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA IMPETRANTE COM EXTINÇÃO DO FEITO RESOLUÇÃO DE MÉRITO – Mérito do recurso prejudicado.